Tribunal: TJES
Processo: 0034169-20.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE APÓS O FALECIMENTO DA SEGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de repetição de indébito proposta pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra o espólio de América Lousada Alt, objetivando a devolução de valores depositados em conta bancária após o falecimento da beneficiária. O juízo de primeiro grau declarou a prescrição com base no artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável é a quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 ou a trienal do Código Civil; (ii) determinar se o espólio deve restituir os valores recebidos indevidamente após o falecimento da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o prazo quinquenal previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, norma especial que rege as dívidas passivas da Fazenda Pública, afastando a prescrição trienal do Código Civil.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, quando o pagamento indevido ocorre após o falecimento do segurado, cabe a restituição dos valores ao erário, conforme preceitua o artigo 884 do Código Civil.

5. A revelia do espólio apelado confirma a presunção de veracidade dos atos administrativos que comprovam os pagamentos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

7. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 para as ações de ressarcimento ao erário.

8. O espólio de beneficiário falecido deve restituir os valores pagos indevidamente após o óbito, independentemente da utilização ou não dos valores depositados.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RE 669.069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki; TJES, Apelação Cível nº 0004448-23.2015.8.08.0024.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034169-20.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE AMERICA LOUSADA ALT

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE APÓS O FALECIMENTO DA SEGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de repetição de indébito proposta pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra o espólio de América Lousada Alt, objetivando a devolução de valores depositados em conta bancária após o falecimento da beneficiária. O juízo de primeiro grau declarou a prescrição com base no artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável é a quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 ou a trienal do Código Civil; (ii) determinar se o espólio deve restituir os valores recebidos indevidamente após o falecimento da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o prazo quinquenal previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, norma especial que rege as dívidas passivas da Fazenda Pública, afastando a prescrição trienal do Código Civil.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, quando o pagamento indevido ocorre após o falecimento do segurado, cabe a restituição dos valores ao erário, conforme preceitua o artigo 884 do Código Civil.

5. A revelia do espólio apelado confirma a presunção de veracidade dos atos administrativos que comprovam os pagamentos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

7. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 para as ações de ressarcimento ao erário.

8. O espólio de beneficiário falecido deve restituir os valores pagos indevidamente após o óbito, independentemente da utilização ou não dos valores depositados.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RE 669.069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki; TJES, Apelação Cível nº 0004448-23.2015.8.08.0024.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034169-20.2015.8.08.0024

APELANTE:
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ESPÓLIO DE AMERICA LOUSADA ALT

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida às fls. 74/75 pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES nos autos da
ação de repetição de indébito
por ele manejada em face do ESPÓLIO DE AMÉRICA LOUSADA ALT,

que

declarou a prescrição da pretensão, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões, o Instituto Apelante sustenta, em síntese, que a r. sentença deixou de observar a parte inicial do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32 que estabelece expressamente que as dívidas passivas da União, Estados e Municípios prescrevem em 05 anos, tratando-se de norma especial que se sobrepõe à regra geral prevista no Código Civil, nos termos da jurisprudência pacífica dos Tribunais.

Argumenta que não há que se falar em obrigação extracontratual, uma vez que a demanda tem como baliza a relação jurídica entre esta autarquia e sua ex-segurada, ou seja, de natureza pública, não havendo que se falar em aplicação do precedente do STJ no ERESP nº 1.280.825-RJ, uma vez que o caso ali analisado se tratava eminentemente de relação de natureza privada.

Diante do exposto, requer a reforma da r. sentença, a fim de reconhecer a aplicabilidade ao caso concreto do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32 e, por conseguinte, afastar a declaração de prescrição do juízo de piso, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Pois bem, do simples cotejo dos autos concluo que merece prosperar a irresignação recursal.

Isso porque, sem maiores delongas, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
se aplica o prazo quinquenal previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, para as pretensões da Fazenda Pública contra o particular ou agente público, por
simetria
.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FRAUDE CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 669.069/MG. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932.1. "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil." (RE 669.069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 28.4.2016).
2. Aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, à ação de ressarcimento de benefício previdenciário pago indevidamente, quando comprovada a má-fé do benefíciário, em atenção aos princípios da isonomia e simetria.
3 .

Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.998.744/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR COMPROVADA MÁ-FÉ. PRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 669.069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 28.4.2016. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a controvérsia à fixação do prazo prescricional da ação de ressarcimento de benefício previdenciário pago indevidamente, quando comprovada a má-fé do benefíciário.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.069/MG, em sede de repercussão geral, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 28.4.2016, consolidou ao orientação de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

3. De fato, a prescrição é a regra no ordenamento jurídico, assim, ainda que configurada a má-fé do benefíciário no recebimento dos valores, inexistindo prazo específico definido em lei, o prazo prescricional aplicável é o de 5 anos, nos termos do art. 1o. do Decreto 20.910/1932, em respeito aos princípios da isonomia e simetria.

4. Enquanto não reconhecida a natureza ímproba ou criminal do ato causador de dano ao erário, a pretensão de ressarcimento sujeita-se normalmente aos prazos prescricionais.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp n. 1.825.103/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019.)

Em idêntico sentido, caminha a jurisprudência deste Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORA ESTADUAL QUE VEIO A ÓBITO, TENDO ESSA CIRCUNSTÂNCIA SIDO NOTICIADA À AUTARQUIA SOMENTE MESES DEPOIS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/1932, POR SIMETRIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Ação de repetição do indébito relacionado ao pagamento indevido de benefício previdenciário após a morte da servidora. Pagamento em julho e agosto de 2012, tendo a comunicação acerca do óbito – que se deu em 12/07/2012 – sido informado à autarquia somente em 14/09/2012. 2. O magistrado aplicou a regra do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, que prevê que “prescreve (...) em três anos (...) a pretensão de reparação civil”, o que culminou na extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição, tendo em vista o transcurso de 03 (três) anos entre o depósito (a partir de 12/07/2012) e o ajuizamento da demanda (04/05/2017).
3. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, por simetria, deve ser aplicado também às ações movidas pela Fazenda Pública
(STJ, REsp nº 1.519.386/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/05/2015, DJe 05/08/2015). 4. Uma vez instaurado o procedimento administrativo para cobrança do débito, a prescrição se interrompe a partir da intimação do interessado, restando suspensa até o encerramento do procedimento. 5. Recurso provido para anular a sentença. (TJES; Quarta Câmara Cível, Ap nº 0011251-51.2017.8.08.0024; Relator: Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso; julgado em 17/08/2023)

Desta feita, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição trienal, com base no artigo 206, §3º, V, do Código Civil, perpetrada pela sentença recorrida, devendo ser aplicado o prazo quinquenal.

Assim sendo, considerando que ajuizada a ação de ressarcimento em 27/10/2015 (fl. 02) visando a devolução do valor depositado em Novembro/2010, não restou ultrapassado o prazo de cinco anos, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição do fundo do direito.

Fixado isso, com base na previsão do artigo 1.013, §4º, do CPC, passo ao exame das demais questões de mérito
.

Na petição inicial, o IPAJM pretendeu que a parte apelada seja condenada à devolução da quantia histórica de R$ 4.579,85 (quatro mil quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), atualizada à época do ajuizamento da ação para R$ 9.225,47, relativa ao depósito de benefício previdenciário (pensão) na conta bancária da segurada AMÉRICA LOUSADA ALT, após o seu falecimento ocorrido em 04/11/2010 (Certidão de Óbito juntada à fl. 11).

Pois bem, no caso dos autos, o “Mapa Cheque” contendo a tabela com a demonstração dos valores que foram pagos pelo IPAJM após o óbito (fl. 13), o ofício encaminhado ao BANESTES solicitando o bloqueio dos valores (fls. 23/24), e a resposta do Banco informando que a conta foi encerrada (fl. 26), ou seja, que houve o saque dos valores depositados, evidenciam o fato constitutivo do direito do Autor/Apelante.

Considerando a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, o demonstrativo de valores depositados confeccionado pela Autarquia Apelante somente poderia ser contestado por meio da juntada pelo Espólio do Extrato da Conta Bancária respectiva de modo a provar que não houve o pagamento,
porém, o espólio devidamente citado (fl. 60), quedou-se inerte (revel)
.

Desse modo, dispõe a Lei Complementar nº 282/2004 que:

Art. 6º.

Perderá a qualidade de beneficiário,
deixando de merecer os benefícios previdenciários previstos nesta Lei Complementar:

I – quanto ao segurado:

(...)

b) o falecimento;

Igualmente, acerca do direito de restituição dos valores depositados após o óbito do segurado, já decidiu este E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de repetição de indébito. Pensão por morte. Pagamentos realizados indevidamente. Após morte da beneficiária. Restituição devida
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I.
A comunicação do óbito da beneficiária ao instituto previdenciário apelante fora efetivada mais de um ano depois de sua ocorrência. Sendo assim o IPAJM somente deixou de efetuar os pagamentos em favor de Edineuza Campos após referida comunicação, o que implicou em dizer que os valores depositados em sua conta após seu passamento foram realizados sem que houvesse causa jurídica a subsidiá-los.
II - Não procede a alegação do espólio de que não houve levantamento de quantia indevidamente depositada, uma vez que os extratos constantes no feito demonstraram que a conta bancária em que efetuados os pagamentos a título de pensão por morte continuou a ser movimentada após a data do falecimento de Edineuza Campos Ramos.
III - Logo, não há dúvida de que o espólio deve restituir tais valores ao apelante. IV -
Com relação à diferença dos valores efetivamente depositados pelo instituto apelante em favor do de cujus e os valores acima especificados, entendeu-se não haver substrato probatório capaz de permitir realizar qualquer juízo de valor, motivo pelo qual restringiu-se a devolução da quantia comprovadamente depositada indevidamente. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Egrégia Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES; Apelação Cível nº 0004448-23.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Desembargador Relator Jorge Henrique Valle dos Santos; Publicado em 08/11/2019)

EMENTA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CONDENATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
. (I) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BANESTES S/A. (II) PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO AFASTADA. (III) MÉRITO.
RECEBIMENTO INDEVIDO DE PENSÃO POR MORTE APÓS O FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Mérito. III.I. O artigo 884 do Código Civil preconiza que aquele que, sem justa causa, se enriquecer o a custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. III.II. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se trata de erro administrativo o pagamento indevido de benefício de pensão por morte, devendo a quantia recebida erroneamente ser restituída aos cofres públicos. III.III.
No caso, verificou-se que, após o falecimento da pensionista, em 13/02/2010, o IPAJM ainda realizou o depósito de duas prestações do benefício em favor de ELISABETH CARDOSO, cessando os pagamentos das aludidas verbas a partir do mês de abril do ano de 2010. Logo, concluiu-se por inegável que o pagamento concernente ao mês de fevereiro de 2010 deve ser restituído aos cofres da autarquia previdenciária - proporcionalmente, eis que até o dia 13/02/2010 o pagamento era devido -, ao passo que o pagamento realizado no mês de março de 2010 deve ser devolvido, em sua integralidade, aos cofres públicos
. III.IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, por maioria de Votos. (...). (TJES; Apelação Cível nº 0006932-11.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Desembargador Relator Namyr Carlos de Souza Filho; Publicado em 30/06/2022)

Desta feita, merece prosperar a pretensão do IPAJM no sentido de que deve ser restituída a referida quantia aos cofres públicos, eis que paga quando a segurada já havia falecido, sem deixar dependentes previdenciários.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar procedente a ação e condenar o espólio requerido à restituição da quantia histórica de R$ 4.579,85 (quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), com aplicação da correção monetária pelo IPCA-E desde cada pagamento, e a incidência de juros de mora pela SELIC a partir da citação, não cumulável com a correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas